Tribunal: TJBA
Processo: 8020009-62.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020009-62.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSUE SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PERÍCIA MÉDICA FRUSTRADA. AUSÊNCIA DE TENTATIVA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa, uma vez que a parte autora não compareceu à perícia médica designada após tentativa de intimação por via postal que restou negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a devolução do AR com a anotação "não existe o número" autoriza a presunção de validade da intimação prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC, ou se impõe o esgotamento dos meios de intimação, especialmente via Oficial de Justiça, nos termos do art. 275 do CPC, nos processos de DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia médica na ação de cobrança de seguro DPVAT é prova indispensável e o comparecimento da parte constitui ato personalíssimo, exigindo intimação pessoal eficaz.

4. A anotação postal de inexistência do número não se confunde com a mudança de endereço não comunicada, sendo inaplicável a presunção do art. 274, parágrafo único, do CPC.

5. Frustrada a via postal por motivo que não comprova a desídia do autor em manter o endereço atualizado, o juízo deve determinar a intimação por Oficial de Justiça, conforme o art. 275 do CPC.

6. O julgamento prematuro sem o esgotamento das diligências de localização para a prática de ato instrutório essencial configura cerceamento de defesa e vício procedimental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para marcação de perícia, com intimação pessoal via Oficial de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020009-62.2019.8.05.0001
, em que figuram como Apelante JOSUE SOUZA DOS SANTOS e como Apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA